Tribunal: TJES
Processo: 5011819-17.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011819-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA LONGUE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011819-17.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
MARCELO DE SOUZA LONGUE, HOME MAQUINAS & EQUIPAMENTOS E-COMMERCE LOC E SERVICE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMAS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. MARKETPLACES. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por MARCELO DE SOUZA LONGUE em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, HOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E-COMMERCE LOC E SERVICE LTDA - SUPREME TOOLS OFICIAL em síntese, a Recorrido alega que realizou efetuou a compra de uma lixadeira excêntrica roto orbital elétrica, no site da recorrente, sendo o vendedor HOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E-COMMERCE LOC E SERVICE LTDA - SUPREME TOOLS OFICIAL, no valor de R$ 269,90. Alega que no primeiro uso a produto apresentou defeito, ao entra em contato com o vendedor, foi orientado a continuar utilizando o produto e lubrificar os rolamentos para diminuir os barulhos que apresentava, e que perda de força poderia estar relacionada a possível oscilação de energia. Porém, não resolveu o vício apresentado, a qual solicitou a troca do produto, que na ocasião o Mercado livre informou a impossibilidade de troca, pois o produto já havia sido utilizado. Diante dos fatos, requereu em juízo a restituição do valor pago pelo produto, além da condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para, CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, com juros desde a citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC, bem como, CONDENAR, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de cada parte requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC.

(3). Em tempo, o Requerido MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apresentando em preliminar a ilegitimidade passiva, e no mérito alegando ausência de responsabilidade, impossibilidade

de devolução do valor do produto e inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelo juízo sentenciante. A recorrida HOME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E-COMMERCE LOC E SERVICE LTDA - SUPREME TOOLS OFICIAL não apresentou contrarrazões.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade solidária de parceiros comerciais envolvidos na cadeia da relação de consumo.

(6). A relação jurídica entre o recorrido e a recorrente, é caracterizada como uma relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que caracteriza a responsabilidade solidaria, nos termos do art.7° parágrafo único e art. 25, § 1° do CDC. A responsabilidade da recorrente, intermediadora no caso em tela, é reforçada pela obtenção de lucros nas transações realizadas, o que implica que a mesma participa diretamente na relação de consumo e assume os riscos de eventuais prejuízos.

(7). Como observado pelo juízo a quo, restou evidente a falha na prestação de serviço da recorrente, pois mesmo diante da comprovação do defeito do produto e da tentativa de solução administrativa, foi frustrado o direito de reparação do vício do produto.

(8). Por fim, comungo do entendimento exarado pelo juízo sentenciante, a qual ficou evidente a falha na prestação de serviço, trazendo o dever de indenizar o recorrido por danos materiais.

(9). No que tange aos danos morais experimentados, é patente a frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu o produto com a finalidade de utilizá-lo em suas atividades laborais, tendo sido surpreendido com a inoperância do bem, o que comprometeu não apenas seus planos profissionais, mas também sua confiança na relação de consumo. No que se refere ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais, não merece reparo, uma vez que corretamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(10). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)